Tribunal: TJBA
Processo: 8029467-55.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029467-55.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA HELENA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
THOMAS GUIMARAES SAMPAIO FREIRE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA APOSENTADA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO EM ATIVIDADE. VANTAGENS PERMANENTES. INCLUSÃO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO MENSAL. TEMA 975 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DOS RENDIMENTOS MENSAIS INFERIOR AO LIMITE CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO DELIMITADO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O direito do servidor inativo à conversão em pecúnia de licença-prêmio não fruída nem computada em dobro para fins de aposentadoria é matéria pacificada pelos Tribunais Superiores, fundamentando-se no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, que se beneficiou do labor do agente em período destinado ao descanso remunerado (Temas 635 do STF e 1.086 do STJ).

2. A base de cálculo da reparação deve integrar o vencimento básico e todas as vantagens pecuniárias de natureza permanente e remuneratória, por comporem o núcleo estável da remuneração, excetuadas as de caráter provisório e/ou ou indenizatório.

3. O caso não se subsume à hipótese de aplicação da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 975 da repercussão geral (RE 1167842), uma vez que a remuneração mensal da servidora é inferior ao limite constitucional estabelecido.

4. A fixação imediata do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais é viável quando o proveito econômico da causa, embora dependente de meros cálculos aritméticos em liquidação, é perfeitamente delimitável e inferior a duzentos salários-mínimos, não se aplicando a regra de postergação do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8029467-55.2022.8.05.0080, em que são partes o ESTADO DA BAHIA, como Apelante, e MARIA HELENA SILVA ARAÚJO, como Apelada.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, mantendo a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto vencedor e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia, .

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça